Tribunal: CARF
Processo: 11080.734427/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734427/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.687 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PROLIND ALUMINIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No
9.430/1996.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17, do
Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em julgamento
com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo Tribunal Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a Notificação de Lançamento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3402-011.685, de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
11080.734553/2018-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734427/2018-16
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734427/2018-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.604,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação e
considerou devida a exação, mantendo a exigência formalizada na Notificação de Lançamento.
Reproduzo o relatório do Acórdão de Primeira Instância, por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
13884.901481/2013-49, cujo despacho decisório possui o seguinte no de
rastreamento: 00000000098667025. A multa foi lavrada com base no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de
R$312.978,08.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: sobrestamento do processo para
aguardar o julgamento do processo de compensação; sobrestamento do feito
até o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RSç existência do
direito creditório.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente requer que o presente processo seja
sobrestado, aguardando a decisão definitiva no processo no 13884.901481/2013-49, em que se
discutem os crédito relativos ao IPI, e cujo não reconhecimento teria resultado na não
homologação da compensação da qual resultou a presente autuação.
Também argui a respeito da afetação da presente autuação em razão de
julgamento do Supremo Tribunal Federal de matéria afeta a presente autuação em regime de
repercussão geral.
Apresenta argumentos contra a autuação realizada no processo, acima
identificado, em que se discutem os crédito de IPI.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, pugna para que esta Colenda Turma, ante a evidente
prejudicialidade da presente autuação em face da decisão administrativa a ser
proferida no julgamento final do Recurso Voluntário - Processo Administrativo
no 13884.901481/2013-49 – determine o sobrestamento do presente
julgamento, a fim de evitar-se decisões conflitantes, suspendendo-se, de toda
forma, a exigibilidade da presente multa isolada ora lançada, nos termos do §
18, do art. 74, da Lei 9.430/1996.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734427/2018-16

Em caráter sucessivo, pugna pela suspensão do julgamento ante a afetação do
objeto da autuação no regime de repercussão geral do E.STF, em que se
discute a inconstitucionalidade da multa ora lançada.
Também em caráter sucessivo, acaso não determinado a suspensão ou o
sobrestamento do presente julgamento até decisão final nos autos do Processo
Administrativo no 13884.901481/2013-49, requer o recebimento do Recurso
Voluntário para que seja cancelada a multa isolada de 50 %, lançada com
base no § 17, do art. 74, da Lei 9.430/1996, ante a suficiência de direito
creditório a amparar as compensações não homologadas.
Por fim, tendo em vista o princípio da economia processual, acaso julgado o
mérito do direito creditório, pugna pelo aproveitamento das provas
emprestadas já produzidas no Processo Administrativo no 13884.901481/2013-
49, nos termos em que autorizado pelo Código de Processo Civil, que orienta,
supletivamente, o presente processo.”
Este é o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Em que pese a correção da Decisão de Primeira Instância em não conhecer
impugnação com base em alegações de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
da normativa tributária, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão geral, relativo ao
tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734427/2018-16

no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou
ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a
desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo;
ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o
art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos
oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do
CARF – RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de
Recursos Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme destacamos pela
reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação
de Lançamento combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de cancelar a Notificação de Lançamento que teve como fundamentação
legal o § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
Conclusão
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734427/2018-16

Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar a Notificação de Lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 512
DF CARF MF
Original